Tribunal: TJDFT
Processo: 0751719-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751719-68.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO PINHEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubos. Desclassificação para furto. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Apelação de sentença que condenou o réu a 4 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, pelo crime de roubo. II. Questões em discussão 2. Discute-se a desclassificação do crime de roubo para furto. III. Razões de decidir 3. A grave ameaça, no crime de roubo, consiste não apenas em palavras, mas em gestos e postura que causem temor na vítima. Para se caracterizar basta o temor de mal injusto causado à vítima, suficiente para que o agente subtraia o bem sem que a vítima ofereça resistência para impedi-lo. 4. Se o apelante subtraiu os bens das vítimas mediante grave ameaça, ao simular portar arma de fogo, o crime é roubo e não furto. IV. Dispositivo 5. Apelação não provida. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 66, 157, 33, § 3o; CPP, art. 386, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 449.697/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 21/06/2018, DJe 28/06/2018. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 157, ambos do Código Penal, sustentando ser devida a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto simples, porquanto não comprovada coação ou imposição que impediu a resistência da vítima. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 155 e 157, ambos do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: "A revisão os fundamentos contidos no acórdão recorrido, para absolver o recorrente ou desclassificar a conduta, reconhecer a consunção e a continuidade delitiva, implica a revisão de fatos provas delineadas nos autos, o que óbice na Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.746.068/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo NPJ/UniCEUB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002